Tribunal: TJPA
Processo: 0826554-44.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9541 - Capacidade
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0826554-44.2020.8.14.0301

APELANTE: JOSE MARIA VIANNA OLIVEIRA

APELADO: MOYSES COHEN

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL: 0826554-44.2020.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: 11ª Vara Cível e Empresarial de Belém

RECORRENTE: JOSÉ MARIA VIANNA OLIVEIRA

RECORRIDO: MOYSÉS COHEN

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa

Direito Civil e Processual Civil. Intermediação imobiliária. Pessoa interditada. Legitimidade das curadoras. Inadimplemento contratual. Retenção indevida de valores. Dano moral configurado. Sentença mantida. Recurso desprovido.

I. CASO EM EXAME

1. Ação ajuizada por curadoras judiciais de pessoa interditada visando à rescisão contratual e à condenação por danos morais, sob o fundamento de que o apelante, contratado para intermediar locações e administrar imóvel, reteve valores de aluguéis mesmo após notificação formal e ciência da interdição.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. As questões devolvidas ao Tribunal consistem em:

(i) verificar se as curadoras estavam regularmente investidas na representação do interditado;

(ii) aferir se houve descumprimento contratual apto a ensejar a rescisão do contrato e a indenização por danos morais;

(iii) examinar eventual nulidade da sentença por omissão quanto à reconvenção apresentada;

(iv) avaliar a possibilidade de procedência da reconvenção formulada pelo apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A curatela foi regularmente constituída por sentença e termo de compromisso anterior à propositura da ação, o que legitima a atuação das curadoras.
4. Restou comprovado que o apelante reteve os valores de aluguéis, mesmo após comunicação formal das representantes legais, o que caracteriza inadimplemento contratual.

5. A retenção injustificada dos valores destinados à subsistência de pessoa idosa e interditada caracteriza violação à boa-fé objetiva, ensejando reparação por danos morais.

6. A sentença enfrentou os fundamentos da reconvenção, ainda que de forma sucinta, não havendo nulidade a ser reconhecida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A curatela regularmente constituída por sentença e termo de compromisso confere legitimidade às curadoras para o ajuizamento da demanda.

2. A retenção injustificada de valores por parte do administrador de imóveis caracteriza inadimplemento contratual e enseja reparação por dano moral, especialmente quando se trata de pessoa interditada.

3. A sentença que, mesmo de forma concisa, aprecia os pedidos reconvencionais, não incorre em nulidade por omissão.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 0826554-44.2020.8.14.0301, em que é recorrente JOSÉ MARIA VIANNA OLIVEIRA e recorrido MOYSÉS COHEN.

ACORDAM
os Desembargadores que integram a 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do relatório e do voto do relator, que passam a integrar este julgado.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível interposta por JOSÉ MARIA VIANNA OLIVEIRA
contra a sentença de mérito proferida nos autos da
Ação de Obrigação de Não Fazer c/c Pedido de Tutela Antecipada e Indenização por Danos Morais
, ajuizada por
MOYSÉS COHEN
, representado por suas curadoras MERIAM SERFATY e SUELY SERFATY MARQUES, em virtude de controvérsias decorrentes da intermediação imobiliária firmada entre as partes.

Consta da petição inicial que o autor, acometido por enfermidade senil incapacitante e regularmente interditado, teve suas curadoras legais cientificada da ausência de repasses dos valores oriundos da locação de imóvel de sua propriedade situado na Travessa Frutuoso Guimarães, n.º 430, bairro do Comércio, administrado pelo requerido.

Diante da inércia deste em prestar contas e encerrar o contrato, além da alegada resistência em reconhecer a curatela estabelecida judicialmente, foi proposta a presente demanda.

A sentença recorrida, lançada ao id nº 22379725,
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados
, declarando a rescisão do contrato de intermediação imobiliária e condenando o requerido ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, acrescidos de correção monetária pelo INPC e juros legais de 1% ao mês, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da condenação. Na mesma oportunidade,
foi julgada improcedente a reconvenção apresentada pelo réu
.

Em suas razões recursais (id nº 22379728), o apelante sustenta, em síntese:

(i)

vício na representatividade da parte autora à época da propositura da ação, por ausência de assinatura no termo de compromisso pelas supostas curadoras;

(ii)

nulidade da sentença por omissão no julgamento da reconvenção, alegando que houve vício de julgamento
citra petita
;

(iii)

alegação de inexistência de conduta ilícita ou falha na prestação de serviços, sustentando que, por cautela e diante da ausência de curatela formalmente constituída, não poderia efetuar repasses a terceiros sem segurança jurídica;

(iv)

que o exercício da profissão de corretor de imóveis e advogado se deu com diligência e boa-fé, sendo indevida a condenação por danos morais;

(v)

requer a concessão de justiça gratuita e a prioridade de tramitação por ser pessoa idosa.

Ao final, requer seja o recurso conhecido e provido, com a consequente anulação da sentença por vício formal, ou, alternativamente, o julgamento de improcedência dos pedidos autorais, com eventual procedência da reconvenção para condenação do autor ao pagamento de R$ 20.900,00 a título de indenização por danos morais.

Em contrarrazões colacionadas aos autos o recorrido impugnou a gratuidade de justiça requerida e no mérito recursal, aduziu a ausência de elementos que justifiquem a reforma da sentença, defendendo a higidez da curatela regularmente deferida, a ilicitude da conduta omissiva do recorrente e a correção da sentença quanto à rescisão contratual e à condenação por danos morais. Ao final, requer o desprovimento do recurso.

A gratuidade de justiça foi indeferida e após, houve o pagamento do preparo recursal.

É o relatório.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Amilcar Guimarães
Relator

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A matéria devolvida à apreciação deste Egrégio Colegiado diz respeito: (i) à alegada ausência de legitimidade das curadoras para propor a ação em nome do recorrido; (ii) à alegação de nulidade da sentença por suposta omissão no julgamento da reconvenção (julgamento
citra petita
); (iii) à existência de justa causa para o não repasse dos valores locatícios e consequente exclusão de responsabilidade civil por dano moral; (iv) ao pedido de reconhecimento da procedência da reconvenção, com condenação do recorrido ao pagamento de danos morais.

De início, quanto à preliminar de ilegitimidade ativa, não assiste razão ao apelante.

A presente ação judicial foi proposta com o Termo de Curatela devidamente anexado à petição inicial, documento que também consta nos autos principais desta demanda (ID 16159171). Tal circunstância afasta, por completo, a alegação de inexistência de representação válida à época do ajuizamento da ação.

Eventuais falhas formais no registro da curatela, como a ausência de assinatura das curadoras, não têm o condão de invalidar os atos praticados com base em documentos oficialmente reconhecidos e regularmente juntados aos autos.

A alegação de nulidade dos atos praticados pelas curadoras, portanto, não se sustenta diante da regularidade formal e material dos documentos apresentados. Em outras palavras, é inequívoco que o autor da ação, judicialmente interditado, está devidamente representado por suas curadoras.

A juntada aos autos do termo de curatela sem a assinatura das curadoras, mas com a assinatura digital do juízo que declarou a interdição, não acarreta nulidade de representação capaz de extinguir a ação indenizatória.

Diante disto, indefiro a preliminar de ilegitimidade.

No mérito, igualmente não merece guarida a pretensão recursal.

A controvérsia gira em torno do inadimplemento contratual do recorrente, que, na condição de profissional contratado para intermediar locações e administrar o imóvel de propriedade do recorrido, deixou de repassar os valores dos aluguéis por meses, mesmo após notificação formal das curadoras, sem apresentar justificativa plausível. A alegação de que agiu com cautela, em razão da suposta ausência de regularidade da curatela, não encontra respaldo nos autos.

Com efeito, o apelante, advogado e corretor de imóveis, tinha ciência inequívoca da interdição de MOYSÉS COHEN e da nomeação de suas curadoras, conforme consta expressamente nos autos. Assim, a partir da nomeação das curadoras, deveria passar a realizar o depósito dos alugueres mensais que administrava para as curadoras.

A recusa em reconhecer tais representantes e a manutenção do recebimento de aluguéis sem repasse a quem de direito, revela conduta dissociado da boa-fé contratual.

Como dito pelo próprio apelante em notificação enviada as representantes do autor:

“Na qualidade de titular deste Escritório, acuso o recebimento de sua correspondência datada de 29/07/2019, entretanto recebida apenas em 22/08/2019, e comunico que se encontra tramitando na 11a Vara Cível e Empresarial desta Comarca de Belém(PA), Ação de Consignação protocolizada no dia 10/05/2019 sob o n° 0825548-36.2019.8.14-0301.

O seu dever, portanto, antes de criticar o trabalho deste Profissional, que já labuta há mais de 36(trinta e seis) anos, sem qualquer mácula, numa clara demonstração de revanchismo e falta de ética, seria a de se inteirar a respeito das providências adotadas, as quais vislumbram-se acertadas, em função do deferimento da curatela em questão, e que não serão as suas ameaças levianas e infundadas que farão com que recue no desiderato de dar sequência a sobredita Ação, cabendo, portanto, àquele Juízo determinar o tempo em que tais depósitos deverão ser consignados, haja vista que a Curatela Definitiva somente poderá ser decidida, após a audiência marcada para 28/11/2019, caso não haja contestação do, também, sobrinho, Senhor Mair Serfaty.”

O ajuizamento de ação de consignação em pagamento, por si só, não afasta a responsabilidade do recorrente, sobretudo diante da constatação de que a via judicial foi utilizada sem recusa formal das credoras e com inequívoco intuito de manter o controle dos valores sem justificativa legal.

O juiz sentenciante foi preciso ao afirmar que a iniciativa do requerido derivou de motivações pessoais, e não jurídicas, sendo, portanto, descabida e desprovida de interesse processual legítimo.

A sentença da ação consignatória é a seguinte:

“Dos autos, verifica-se que a verba que o autor pretende consignar, no valor de R$ 1.331,52 (hum mil, trezentos e trinta e um reais e cinquenta e dois centavos), corresponde ao saldo líquido do valor do aluguel, acrescido das
parcelas 01/10 e 02/10 do IPTU/2019.

Pois bem, a incapacidade do requerido não é fundamento, no presente caso, para caracterizar o interesse processual do demandante para consignar o aludido numerário, considerando que o TERMO DE COMPROMISSO DE CURATELA, anexado no evento Num. 17704541 - Pág. 1, que nomeou como curadoras do réu as senhoras MERIAM SERFATY e SUELY SERFATY MARQUES, é datado
de 25 de julho de 2019
, ou seja, antes da constituição das parcelas consignadas.

Portanto, o autor, que é advogado, já tinha conhecimento das representantes legais do demandado, não havendo motivo para requerer a consignação judicial do valor, levando este Juízo a entender que a motivação decorreu por questões pessoais, e não jurídicas, ante a ausência de recusa das representantes do credor, situação esta não provada dentro dos autos.”

Quanto à condenação por dano moral, esta merece integral confirmação.

Neste feito, restou demonstrado que o recorrido, pessoa idosa e interditada, teve seus meios de subsistência comprometidos pela conduta do apelante, que reteve valores por meses e ainda resistiu à regular substituição contratual. A indenização fixada no valor de R$ 5.000,00 atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo adequada ao grau da lesão e ao caráter pedagógico da condenação.

Por fim, no que tange à alegada nulidade da sentença por suposta omissão no julgamento da reconvenção, também não merece acolhida o inconformismo.

Ademais, os fundamentos lançados na sentença — notadamente a regularidade da representação das curadoras, a ausência de omissão lícita do requerido, e a existência de dano moral — afastam, por via reflexa, os argumentos da reconvenção, que se limitou a repetir, sob prisma inverso, as alegações da defesa.

Embora a sentença não tenha enfrentado a reconvenção de forma exaustiva, verifico que, ao julgar improcedente o pedido contraposto, o Juízo de origem firmou conclusão expressa sobre sua improcedência, o que atende ao disposto no art. 489, §1º, inciso VI, do CPC.

Ante o exposto,
voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO à Apelação
, mantendo-se integralmente a sentença proferida pelo juízo de origem.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Relator

Belém, 28/11/2025